Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONHECIMENTO DA MENORIDADE PELO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DA MENORIDADE. IDENTIFICAÇÃO DOS MENORES NA DCA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado e pelos crimes de corrupção de menores diante do firme depoimento da vítima, aliado às declarações das testemunhas policiais.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, sendo prescindível que o bem subtraído seja encontrado na posse do acusado.
3. Se o apelante foi preso em flagrante na companhia dos comparsas menores, logo após o cometimento do crime, presume-se que ele os conhecia, cabendo à Defesa comprovar a falta de conhecimento da idade dos adolescentes pelo recorrente, em especial porque a própria vítima afirmou que eles aparentavam ser menores de 18 (dezoito) anos em face do porte físico.
4. Seguindo orientação da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. O documento hábil ao qual a Súmula 74/STJ faz referência não se restringe à certidão de nascimento, ou seja, outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil e os termos de declarações prestados pelos adolescentes na DCA, com o número da identidade dos menores.
5. Conquanto na primeira fase da dosimetria da pena não se tenha parâmetros legais estabelecidos, a jurisprudência amplamente majoritária firmou o entendimento de que a fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.